Tribunal: TJBA
Processo: 8038229-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8038229-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: M. R. D. S. e outros (3)

Advogado(s): GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: QUALICORP S.A. e outros (3)

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelos autores e pelas rés, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão cancelado de forma unilateral, com manutenção das condições contratuais anteriores e aplicação dos reajustes previstos para planos individuais. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. As rés alegam legalidade da rescisão, ausência de dano moral, ilegitimidade passiva (Qualicorp) e pleiteiam redução dos honorários; os autores recorrem apenas para pedir majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem comprovação de vínculo associativo; (ii) estabelecer se a Qualicorp S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ilegitimidade passiva da Qualicorp S.A. não se sustenta, diante da natureza consumerista da relação jurídica, sendo aplicável a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

4.
A Qualicorp S.A. atua não apenas como administradora, mas como estipulante do contrato e intermediadora da contratação, atraindo a incidência da teoria da aparência e do risco do empreendimento.

5.
A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde configura prática abusiva quando caracterizada a existência de “falso coletivo”, isto é, ausência de vínculo associativo idôneo, o que descaracteriza a natureza coletiva do plano e atrai a regulamentação aplicável aos contratos individuais, conforme reconhecido pela ANS e pela jurisprudência consolidada do TJ-BA.

6.
A ausência de comprovação pela operadora e pela administradora da legitimidade da contratante e da elegibilidade dos beneficiários viola o art. 15 da RN nº 557/2022 da ANS, reforçando o vício na estruturação contratual.

7.
O cancelamento do plano de saúde sem observância das garantias previstas em norma infralegal e sem motivação idônea configura afronta ao direito fundamental à saúde (CF, art. 6º e art. 227), especialmente considerando a vulnerabilidade dos autores e a existência de decisão anterior com trânsito em julgado reconhecendo a aplicação de índices de reajuste próprios de planos individuais.

8.
A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor foi considerada compatível com a gravidade do dano e os fins reparatórios e pedagógicos da sanção civil, nos termos do método bifásico de arbitramento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

9.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8038229-35.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelantes e apelados
QUALICORP S.A.
,
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. , ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS e M.R.D.S. REPRESENTADO POR ROQUELINE RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À
S
APELAÇ
ÕES
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)